Tribunal: STF
Processo: ARE 1554213
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVAS NOVAS. EXIGÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a improcedência de pedido de revisão criminal por ausência de novas provas produzidas sob contraditório.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser admitida sem a produção de novas provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    3. Outra questão em discussão é se a revisão criminal pode ser utilizada como uma nova apelação para reexame de fatos e provas já analisados nas instâncias ordinárias.



    III. Razões de decidir



    4. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, sendo restrita a casos de descoberta de novas provas, violação de texto legal expresso ou manifesta desproporcionalidade na fixação da pena.



    5. A jurisprudência do STJ exige que novas provas sejam produzidas sob contraditório e ampla defesa, em procedimento de justificação criminal, para serem consideradas em revisão criminal.



    6. No caso concreto, as declarações das vítimas e testemunhas, realizadas sem contraditório, não podem ser consideradas válidas para fundamentar decisão revisional.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de provas. 2. Novas provas devem ser submetidas ao contraditório para serem consideradas em revisão criminal."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por fim, esclareço que a tese de atipicidade da conduta, em razão de os fatos terem ocorrido antes da entrada em vigor da Lei nº 12.015/2009, não se aplica ao caso dos autos.



    Com efeito, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "a conduta praticada pelo cliente ocasional não configura o tipo penal do art. 244-A do ECA (precedentes)." (RHC n. 80.481/PR, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 11/4/2017).



    Ocorre que, no caso dos autos, a instância de origem não considerou o agravante como "cliente ocasional", elemento determinante para a aplicação do entendimento acima referenciado.



    Conforme constou do acórdão, as vítimas eram crianças e adolescentes que recebiam dinheiro, presentes e outros benefícios em troca de permitir que o acusado realizasse toques em partes íntimas, tirasse fotografias e realizasse outras condutas de cunho libidinoso. As menores não estavam envolvidas em uma atividade de prostituição voluntária, mas eram aliciadas e exploradas por sua condição de vulnerabilidade.



    Portanto, nos termos do acórdão, o comportamento do acusado evidenciou uma relação predatória e de abuso, configurando a exploração sexual condenada pelo tipo penal do art. 244-A do ECA, não havendo que se falar em violação do referido dispositivo legal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente